Tribunal: TCU
Processo: 001.319/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5583/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.319/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnaldo Pontes Santos (XXX.381.873-XX); Ana Amelia Correia de Souza (XXX.356.854-XX); Davi Junger Fuly (XXX.960.807-XX); Geraldo Rodrigues da Silva (XXX.043.701-XX); Jorge Apolonio Martins (XXX.065.604-XX); Jose Pereira da Silva (XXX.100.101-XX); Jozias Azevedo Torres (XXX.087.307-XX); Julia Coelho Crosera (XXX.410.357-XX); Maria Luiza de Lima Estacio (XXX.385.019-XX); Ubiracy Menezes Jayme Filho (XXX.055.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.